Tribunal: STF
Processo: ARE 1480255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A. PRESCRIÇÃO PARCIAL APLICÁVEL. NATUREZA JURÍDICA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.



    (...)



    AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NATUREZA SALARIAL DA PARCELA EM JUÍZO. REFLEXOS SOBRE OS DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SÚMULA Nº 362, ITEM II, DO TST. Em face da demonstração de contrariedade à Súmula nº 362, item II, do TST, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. INVALIDADE DOS CONTROLES DE JORNADA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS EXPENDIDOS NO DESPACHO DENEGATÓRIO DO RECURSO DE REVISTA. Não se conhece de agravo de instrumento, porque desfundamentado, nos termos da Súmula nº 422, item I, do TST, quando a parte deixa de impugnar, especificamente, os fundamentos do despacho denegatório de seu apelo, no caso, referentes à não observância do disposto no inciso I do § 1º-A do artigo 896 da CLT, limitando-se a reproduzir as razões do recurso de revista. Agravo de instrumento desprovido. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PAGAMENTO MENSAL. INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 253 DO TST. Em face da demonstração de divergência jurisprudencial, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HORAS EXTRAS NÃO LIMITADAS AO MÊS DE COMPETÊNCIA DO FATO GERADOR DA PARCELA. A SbDI-1 desta Corte, com ressalva do posicionamento pessoal em contrário do Relator, pacificou o entendimento de que o abatimento das horas extras já pagas não se limita ao mês da apuração, devendo ser integral, aferido pelo total das horas extras quitadas durante o período imprescrito do contrato de trabalho, conforme se extrai o teor da Orientação Jurisprudencial nº 415 da SbDI-1 do TST, in verbis:



    (...)



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO TOTAL. INTERSTÍCIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DAS PROMOÇÕES. A decisão está em conformidade com a jurisprudência da SBDI-1 desta Corte, uma vez que, tratando-se de parcela não prevista em lei ou no contrato, incide a Súmula nº 294 do TST. Recurso de revista não conhecido. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NATUREZA SALARIAL DA PARCELA EM JUÍZO. REFLEXOS SOBRE OS DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SÚMULA Nº 362, ITEM II, DO TST. Discute-se o prazo prescricional aplicável aos depósitos de FGTS incidentes sobre o auxílio alimentação, cuja integração ao salário foi deferida nos autos em apreço. O Tribunal a quo considerou que a demanda em exame referente ao FGTS, por se tratar de parcela acessória ao auxílio alimentação, que está sujeito à prescrição quinquenal, também se sujeita a este prazo prescricional. Para tanto, aplicou-se a Súmula nº 206 do TST. Todavia, ao contrário do entendimento firmado no acórdão regional, considerando que, nesta ação, a pretensão autoral consiste no reconhecimento da natureza salarial da parcela auxílio-alimentação e dos reflexos nas demais verbas de cunho salarial, também nos depósitos de FGTS, não há falar em acessoriedade entre os depósitos do FGTS em questão e a pretensão requerida nesta ação, o que afasta a aplicação da Súmula nº 206 do TST. A respeito do pedido de recolhimento de FGTS sobre o auxílio-alimentação pago durante o contrato de trabalho, incide a prescrição trintenária, nos termos da Súmula nº 362, item II, desta Corte. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.



    (...)



    ADESÃO DO EMPREGADO AO PROGRAMA DE INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDENIZAÇÃO DE 40% DO FGTS INDEVIDA. A controvérsia reside em definir se o trabalhador, ao aderir espontaneamente ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária, tem, ou não, direito ao recebimento das parcelas rescisórias sob a modalidade de dispensa sem justa causa. O conjunto fático-probatório delineado pelo Tribunal Regional indicou que o término do contrato de trabalho se deu por iniciativa do empregado, que pediu demissão, ao aderir ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária, mediante o pagamento de indenização. Conforme exposto na decisão regional, não foi demonstrado nenhum vício de consentimento nos pedidos de demissão e de adesão ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária, não tendo o autor apresentado prova de que houve coação ou outra forma de supressão de liberdade da sua opção. Esta Corte tem entendido, com ressalva do entendimento pessoal deste Relator, que, não se tratando de dispensa imotivada, não é devida a multa de 40% sobre o FGTS, por ausência de previsão legal e porque a adesão do trabalhador a Programa de Incentivo à Demissão Voluntária é incompatível com o pagamento da parcela em questão. Precedentes. Recurso de revista não conhecido.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente